Tribunal: STF
Processo: HC 255454
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de Adelia de Jesus Soares, apontando como autoridade coatora o Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI das Bets.



    Segundo se infere dos autos, foi apresentado requerimento para que a paciente seja convocada para prestar depoimento à mencionada Comissão sobre “(...) a crescente influência dos jogos virtuais de apostas online no orçamento das famílias brasileiras, além da possível associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro, bem como o uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades.” (e-doc. 3).



    Nesse contexto, afirma a defesa: 



    “(...) em que pese se tenha convocado a Paciente para ser ouvida na posição de testemunha, a CPI apontou elementos que fazem depreender que, em verdade, a Paciente é parte investigada no inquérito parlamentar. 



    Registre-se que a oitiva da Paciente foi realizada no dia 18 de março de 2025 . Em razão do dever de sigilo profissional e justamente por constatar que figurava como investigada no inquérito, a Paciente respondeu apenas alguns questionamentos, invocando quanto aos demais o direito ao silêncio. 



    Na sequência, por meio do requerimento nº 400/20254 , a Comissão requisitou ao COAF o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) da Paciente, ‘no período compreendido entre 01/01/2023 e 31/10/2024’, situação que corrobora o argumento de que a Paciente está sob investigação na CPI. Como se sabe, não se requisita ao COAF RIF de testemunha, portanto, travestida esta a convocação da Paciente. Não resta dúvida de que ela é investigada! Na justificativa apresentada pela CPI, consta que ‘a magnitude dos valores movimentados por plataformas de apostas é alarmante, havendo fortes indícios de que tais transações estejam sendo utilizadas para disfarçar operações de lavagem de dinheiro em larga escala’ e que ‘o conjunto de provas recebidas por este Colegiado até então dão conta de que Adélia tem uma ligação vasta e complexa com a rede de jogos e apostas online no Brasil’.”



    Aduz o impetrante, ainda, que 



    “embora o ofício convocatório expedido pela CPIBETS suscite que a Paciente não seria parte investigada, não se pode desprezar que, poucos meses antes, através do requerimento nº 383/2024, a mesma Comissão Parlamentar desferiu insinuações e leviandades contra a Paciente, suscitando hipotético cometimento de delitos diversos e conjecturando a sua colaboração na “estruturação e operação” ilegal de jogos de azar no Brasil, bem como uma “vasta e complexa” ligação com “rede de jogos e apostas online” no País. Houve inclusive a requisição de RIF, a revelar, a mais não poder, a condição de investigada da Paciente.”



    Nesse sentido, afirma que “[e]m situação semelhante à constatada nesse feito e envolvendo coinvestigada, essa Suprema Corte concedeu ordem em habeas corpus para desobrigar a paciente de comparecer à CPI, à luz do direito de não-autoincriminação.”.



    Ante o exposto, requer, ao final, 



    “seja confirmada a liminar e concedida a ordem de habeas corpus, com base no art. 192 do RISTF, na forma acima explanada.



    Caso a Paciente opte por comparecer ao referido depoimento, ou a outros que eventualmente sejam marcados pela CPI, requer que lhe seja assegurado o direito ao silêncio, ou seja, não responder a perguntas a ela direcionadas.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Ressalto, inicialmente, que as comissões parlamentares de inquérito possuem poderes instrutórios próprios das autoridades judiciais, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, e, por isso, aqueles que são convocados a depor não podem escusar-se dessa obrigação. 



    Entretanto, esses poderes devem ser exercidos com obediência aos direitos constitucionalmente garantidos, tais como o direito ao silêncio (CF, art. 5º, inciso LXIII), à não autoincriminação e à comunicação com advogados. 



    Com efeito, os precedentes desta Suprema Corte cristalizaram o entendimento de que, embora o indiciado ou a testemunha tenha o direito de permanecer em silêncio e de não produzir prova contra si próprio - nemo tenetur se detegere -, estão obrigados a comparecer à sessão na qual serão ouvidos, podendo ou não responder às perguntas que lhe forem formuladas. 



    Perfilham esse entendimento: HC nº 94.747/MG-MC, decisão monocrática, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 27/5/08; HC nº 94.082/RS-MC, decisão monocrática, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 24/3/08; HC nº 92.371/DF-MC, decisão monocrática, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 3/9/07; HC nº 92.225/DF-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, em substituição, DJ 14/8/07; HC nº 83.775/DF-MC, decisão monocrática, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ 1º/12/03.



    Aliás, esse é o entendimento que se extrai do disposto no art. 186 do Código de Processo Penal, segundo o qual,



    “(...) depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas.”



    No mais, ainda segundo nossa jurisprudência, o privilégio contra a autoincriminação se aplica a qualquer pessoa, independentemente de ser ouvida na condição de testemunha ou de investigada (HC nº 79.812/SP, Plenário, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 16/12/01 e HC nº 92.371-MC/DF, decisão monocrática, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 3/9/07). 



    Portanto, à luz desse entendimento, reconheço em parte a plausibilidade jurídica da pretensão formulada pelo impetrante.



    Em que pese a argumentação apresentada neste writ, no caso concreto, a convocação para depoimento perante a CPI das Bets feita por meio do Ofício nº 151, de 2025 - CPIBETS, categoricamente assentou a convocação da paciente para prestar depoimento na condição de testemunha (e-doc. 3, p. 2)



    Nesse diapasão, há de se ressaltar que, entre as obrigações a que submetidas as testemunhas, destacam-se, entre outras, a obrigação de depor (CPP, art. 206) e de dizer a verdade sobre o que souber e o que lhe for perguntado (CPP, art. 203).



    Por essa razão, com bases nos precedentes citados, entendo que a paciente não está dispensada da obrigação de comparecer perante a CPI das Bets.



    Dessa maneira, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus, para assegurar à paciente o direito constitucional ao silêncio, incluído o privilégio contra a autoincriminação, para não responder, querendo, a perguntas potencialmente incriminatórias a ela direcionadas, bem como o direito de ser assistida por seus advogados e de comunicar-se com eles durante sua inquirição, garantindo-se a esses todas as prerrogativas previstas na Lei nº 8.906/94. 



    Ressalto, igualmente, que ela não poderá ser obrigada a assinar termo ou firmar compromisso na condição de testemunha em relação a fatos que possam implicar sua responsabilização pessoal, bem como a inviabilidade de a paciente ser submetida a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos em razão do exercício das prerrogativas aqui garantidas.



    A cópia desta decisão serve igualmente como salvo-conduto.



    Comunique-se, com urgência, ao eminente Senador Federal Hiran Manoel Gonçalves da Silva, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito em questão.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente